Tribunal: TJMT
Processo: 1032467-95.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032467-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SINAL VERDE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 08.172.974/0001-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção da cobrança de ICMS sobre energia solar injetada na rede de distribuição e vedou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão dos tributos discutidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS sobre energia solar produzida e consumida pelo próprio consumidor; e (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O sistema de compensação de energia elétrica não configura hipótese de incidência do ICMS, pela ausência de ato de comercialização de energia elétrica que caracterize fato gerador do tributo.

4. A Lei Complementar Estadual nº 696/2021 estabelece expressamente a isenção do ICMS sobre o Sistema de Compensação de Energia Elétrica até 31 de dezembro de 2027.

5. Presente a probabilidade do direito pela irrazoabilidade da cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Energia (TE) e TUSD em relação ao sistema de energia solar gerada e consumida pelo próprio consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O sistema de compensação de energia elétrica solar não configura hipótese de incidência do ICMS pela ausência de ato de comercialização. 2. É válida a tutela de urgência que determina a abstenção de cobrança de ICMS sobre energia solar autoproduzida quando demonstrada a probabilidade do direito pela legislação estadual que prevê a isenção."

Dispositivos relevantes citados:
LC Estadual nº 696/2021, art. 1º; LC nº 631/2019, art. 37; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012; Tema 986/STJ (distinguishing).

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Da Fazenda Pública De Rondonópolis que, nos autos Ação Declaratória De Inexigibilidade De Cobrança Com Pedido De Tutela De Urgência nº 1026177-55.2024.8.11.0003 ajuizada por SINAL VERDE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e o Agravante, deferiu a tutela de urgência
‘para o fim de determinar que a(s) ré(s) se
abstenha(m)

da cobrança de ICMS sobre a energia solar injetada na rede de distribuição de energia pela Unidade Consumidora n. 6/1233712-7, ainda,
determino para que a segunda Requerida
se abstenha de interromper o fornecimento
de energia elétrica da unidade consumidora em decorrência dos tributos aqui discutidos, até decisão final.’(id. )

A agravante argumenta que os débitos discutidos não configuram cobrança indevida, mas sim valores de ICMS incidentes sobre o uso da rede elétrica, em conformidade com o Decreto Estadual nº 2.212/14 e o art. 130-A do Anexo IV do RICMS/MT.

Alega, ainda, que a cobrança foi realizada em respeito aos ditames da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e à legislação estadual, destacando que atua como mera arrecadadora do tributo para o Estado do Mato Grosso. Informa que os consumidores foram devidamente notificados, em conformidade com as normas da ANEEL, e que a cobrança está documentada, dispondo-se, inclusive, a negociar o parcelamento dos valores.

Aduz a inexistência da prescrição, sob o argumento que a relação entre as partes é de natureza cível, sendo inaplicável o art. 174 do CTN, e, caso se configure a obrigação, seria incabível o benefício tarifário sem previsão legal, conforme o art. 884 do Código Civil, em prejuízo de todos os demais consumidores da rede de distribuição.

Alega risco de lesão à isonomia e segurança jurídica, além de possível dano ao setor elétrico e aos consumidores de modo geral, caso a cobrança seja definitivamente afastada.

Por fim, requer em tutela antecipada de urgência a concessão do efeito suspensivo ao agravo, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão e manter os efeitos Decreto Estadual n.º 2.212/14 e ao art. 130-A, do Anexo IV, do RICMS/MT, para que seja efetiva a cobrança regressiva do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato Grosso.

Preparo recursal, id. 252811166.

Tutela antecipada indeferida, id. 252870672.

Contrarrazões, id. 254646676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Da Fazenda Pública De Rondonópolis que, nos autos Ação Declaratória De Inexigibilidade De Cobrança Com Pedido De Tutela De Urgência nº 1026177-55.2024.8.11.0003 ajuizada por SINAL VERDE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e o Agravante, deferiu a tutela de urgência
‘para o fim de determinar que a(s) ré(s) se
abstenha(m)

da cobrança de ICMS sobre a energia solar injetada na rede de distribuição de energia pela Unidade Consumidora n. 6/1233712-7, ainda,
determino para que a segunda Requerida
se abstenha de interromper o fornecimento
de energia elétrica da unidade consumidora em decorrência dos tributos aqui discutidos, até decisão final.’(

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Na presente etapa de cognição sumária, mostra-se inadequada a análise do mérito da controvérsia submetida ao juízo natural, uma vez que o objetivo primordial reside, exclusivamente, na verificação da presença de elementos aptos a evidenciar, com suficiência, a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em rigorosa observância ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

O Magistrado de origem deferiu a tutela antecipada nos seguintes fundamentos:

“[...] Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que a(s) ré(s) se abstenha(m) da cobrança de ICMS sobre a energia solar injetada na rede de distribuição de energia pela Unidade Consumidora n. 6/1233712-7, ainda, determino para que a segunda Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em decorrência dos tributos aqui discutidos, até decisão final. INTIME-SE as requeridas para cumprirem com o quanto determinado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária. [...]”

Pois bem.

Como retira-se da decisão que indeferiu a tutela antecipada, a empresa Agravante sustentou a tese da inexistência da prescrição (item 8.2 da petição),
sob o argumento que a relação entre as partes é de natureza cível, sendo inaplicável o art. 174 do CTN.

Conforme mencionado, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que não pode ser analisada a arguição de
inexistência da prescrição argumentando ser relação civil e não tributária.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância superior as matérias
não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme citação:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.” (TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA. (TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao interpor o recurso de apelação, a embargante aduziu que, quando o feito foi sentenciado, a julgadora omitiu-se quanto a alguns pontos alegados que, de acordo com a recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença, a agravante não opôs embargos de declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp nº 407.460/RS). 2. “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito à existência de omissão na sentença.

Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas à cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071). 3. Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o recurso integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de apelação.” (TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) destaquei

Assim sendo, em razão da matéria (inexistência de prescrição) não ter sido objeto de apreciação pela instância de origem, não pode ser conhecida por este Relator sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto,
NÃO CONHEÇO
da tese de inexistência de prescrição do art. 174 do CTN, por se tratar de relação civil.

Quanto à alegação da agravante referente à ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, tenho que a pretensão da parte Agravante não devem ser acolhidas.

Do exame das circunstâncias que permeiam a controvérsia, concluo que o pleito inicial, à luz dos elementos probatórios até então coligidos, revela-se suficientemente embasado para sustentar, nesta análise perfunctória,
a manutenção da tutela de urgência deferida na instância originári
a, sobretudo diante da presença dos pressupostos autorizadores que legitimam sua concessão.

Na espécie, como relatado alhures, a parte agravante aduz que enquanto concessionária, tem a obrigação de recolher, conforme o Decreto Estadual n.º 2.212/14, na condição de agente arrecadador do ICMS e que a cobrança foi realizada em respeito aos ditames da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e à legislação estadual.

Versam os autos originais acerca da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Energia (TE) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) em sistema de energia solar produzida e consumida pela ora Agravada e própria consumidora.

Sabe-se que o Tema 986, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, discutiu a
“inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”
, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.

Como bem expôs o Magistrado de Primeira Instância, ao interpretar a Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, é lícito concluir que o sistema de compensação de energia elétrica não configura hipótese de incidência para o ICMS. Tal conclusão decorre
da ausência de ato de comercialização de energia elétrica
, o que, consequentemente, inviabiliza o surgimento do fato gerador do referido tributo.

Constata-se que a Lei Complementar Estadual nº 696, de 6 de julho de 2021, estabelece
expressamente a isenção do ICMS
sobre o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, nos seguintes termos:
in verbis
:

“Art. 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37
Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL
”. (destaquei)

Aliás, esse entendimento já foi pacificado por este sodalício, vejamos:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR). ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10007484320228110040, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024) (destaquei)

Dessa forma, à luz dos documentos juntados aos autos originários e das normativas mencionadas, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a presença de probabilidade do direito invocado pela agravada nos autos de origem, uma vez que, neste momento, não se revela razoável a continuidade da cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Energia (TE) e a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) em relação ao sistema de energia solar gerada e consumida pelo próprio consumidor.

Assim, verifico presente o requisito da probabilidade do direito postulado na petição inicial, necessário à manutenção do deferimento da tutela pretendida pela parte Agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025